Tribunal: TJMT
Processo: 0012129-09.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Embargos de Declaração n. 0012129-09.2015.8.11.0041
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
DIGITAL TECNOLOGIA LTDA
E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – DESCONTENTAMENTO COM A DECISÃO DO COLEGIADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Em se tratando de Execução Fiscal, a intimação da Fazenda Pública, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória deve ser pessoal, na forma determinada pelo artigo 25 da Lei 6.830/80, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, indiscutíveis a inércia da parte e a configuração do abandono dos autos por mais de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o art. 485, III do CPC.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012129-09.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 08.643.681/0001-18 (EMBARGADO), ZELIA MARIA MELO FREIRE - CPF: 153.177.141-68 (EMBARGADO), BRUNO PAULO SCHIMBERGUI SANDES DE MELO - CPF: 072.105.164-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – DESCONTENTAMENTO COM A DECISÃO DO COLEGIADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Em se tratando de Execução Fiscal, a intimação da Fazenda Pública, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória deve ser pessoal, na forma determinada pelo artigo 25 da Lei 6.830/80, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, indiscutíveis a inércia da parte e a configuração do abandono dos autos por mais de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o art. 485, III do CPC.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por essa Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, por ele interposto.

Segue a ementa do Acórdão fustigado:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.”

O Embargante aduz, em suas razões, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não houve intimação prevista no artigo 485, § 1o do CPC

Alega que a intimação determinada pelo juízo
a quo
se refere a manifestação sobre as correspondências devolvidas, sem a advertência de que a falta da mesma acarretaria a extinção do feito.

Posto isso, pugna pelo conhecimento dos aclaratórios e seu acolhimento, para que lhes sejam aplicados os efeitos infringentes, e, via de consequência, conhecido o direito vindicado no Recurso.

Ausentes as contrarrazões em razão da ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, por ele interposto, nos autos da Execução Fiscal, alegando a existência de omissão.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios.

Entende o Superior Tribunal de Justiça assim tem entendido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CESSÕES DE DIREITO. VALIDADE. PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1. Os embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam eliminar contradição, aclarar obscuridade ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses, não prospera a irresignação recursal.

2. O reexame de matéria já decidida, com a simples intenção de alterar o decisum impugnado, é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 334.464/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – 1. Não prospera a pretensão da embargante, pois, no caso, não ocorre qualquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC. 2. Os embargos de declaração são cabíveis apenas e tão-somente para sanar obscuridade ou contradição, ou ainda para suprir omissão verificada no julgamento, acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria ter-se manifestado. 3. No Recurso Especial não houve qualquer insurgência relacionada à incidência dos juros moratórios, não foram indicados dispositivos legais violados acerca do tema e sequer invocou-se dissídio jurisprudencial quanto ao assunto. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP no 200301687127 – 2a T. – Rel. Min. Castro Meira – D.J.U. de 6-3-06 – p. 299).

O Embargante busca, com a oposição destes aclaratórios, sanar suposta omissão/contradição no acórdão embargado, sob a alegação de que não há prova de que a intimação para dar prosseguimento à execução da Fazenda Pública se deu na forma prevista no art. 485, III, §1
o
do CPC.

Analisando, detidamente, com acuidade, a decisão embargada, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto, de acordo com a fundamentação do voto, as alegações do Embargante foram rechaçadas, haja vista que está comprovada a intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual, com carga em

05/03/2018

e devolução em 24/04/2018, no prazo, ainda superior ao prescrito no art. 485 do CPC.

Ainda é importante destacar que, anteriormente, a Fazenda Pública já havia sido intimada pessoalmente, com carga/remessa, em 02/06/2015, e por ocasião da devolução dos autos, em 24/06/2015, requereu, apenas, a juntada dos ARs correspondentes às citações frustradas dos sócios, ao contrário do que alega nas razões recursais. (Id. 14524492)

Portanto, verifica-se o abandono dos autos por mais de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o art. 485, III do CPC.

Assim, com o fito de rejeitar a alegação de contradição/omissão, volto a destacar, mais uma vez, que desnecessária, neste caso, a segunda intimação.

Ressalto por fim, que incumbe ao Juiz, nos termos do princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2
o
do Código de Processo Civil, estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal. Mas, se a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

Desse modo, a intimação da Fazenda Pública Estadual, na pessoa do Procurador do Estado, com vista dos autos por mais de 30 dias, realizada conforme determina a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980), e mantendo-se inerte a parte intimada, configura o ânimo de abandonar a causa e autoriza a extinção da execução.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido.

2.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa
.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no Resp 1351378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/2/2014). [Negritei].

Diante de tais razões, a rejeição deste Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020